Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-89.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
1 APELAÇÃO Processo n. 2000115-89.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL, POR DUAS VEZES (ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ATO AVILTANTE EM CONTEXTO DE ABORDAGEM POLICIAL – PROVASTESTEMUNHAL, PERICIAL E AUDIOVISUAL – ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO – EXCESSODOLOSO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de injúria real, evidenciado o animus injuriandi por meio de prova oral, pericial e registro audiovisual, e ausentes os requisitos para o reconhecimento das excludentes de ilicitude, notadamente diante do excesso no uso da força durante abordagem policial, mantém-se o decreto condenatório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Allan Cezar Ferreira contra a sentença proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo pela prática do crime de injúria real, tipificado no art. 217, por duas vezes, c/c o art. 79, ambos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 95 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória [...] Consta dos inclusos autos de IPM que, no dia 23 de outubro de 2023, por volta de 01:46h, na Avenida Juscelino Kubitschek, na cidade de Juiz de Fora/MG, o denunciado Cb PM Allan Cezar Ferreira injuriou, por meio de atos violentos e aviltantes, os civis Diego Ramos Rolim e Paula Alvis Tobon. Restou apurado que, na data e local supra, o denunciado Cb PM Allan Cezar Ferreira, durante uma abordagem policial, desferiu um tapa no rosto do civil Diego Ramos Rolim. Naquele contexto, Paula Alvis Tobon informou ao denunciado Cb PM Allan Cezar Ferreira que ela e seu 2 namorado, Diego Ramos Rolim, não estavam fazendo nada e que não precisava daquilo, indagando ao militar o motivo daquela abordagem agressiva, momento em que também levou um tapa no rosto, ouvindo, ainda, do referido militar os seguintes dizeres: “se eu quiser eu faço pior”. Cumpre ressaltar que o momento da abordagem policial na qual o denunciado desfere um tapa contra Paula Alvis Tobon foi gravado, sendo que as respectivas imagens foram divulgadas, no dia 23/10/2023, na rede social Instagram, na página “Juiz de Fora da Depressão” (Evento 11, vídeo 2 e Evento 13, vídeo 19). Frente ao exposto, o militar denunciado Cb PM Allan Cezar Ferreira encontra-se incurso no art. 217 (injúria real) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 12 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 13 – ANEXO3 – Processo Originário). Em 3 de abril de 2025, em audiência, foram ouvidos os ofendidos Diego Ramos Rolim (VÍDEO3) e Paula Alvis Tobon (VÍDEO4). O Ministério Público reiterou a proposta de suspensão condicional do processo, porém o réu, acompanhado pela defesa, não aceitou a benesse oferecida (Evento 18 – Processo Originário). Em 14 de abril de 2025, foi ofertada resposta à acusação pela defesa (Evento 22 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 4 de outubro de 2025, procedeu-se à oitiva da testemunha da defesa, 3° Sgt PM Marciley Adriano Coelho Alvese, e do Cb PM Marcos Vinicius da Silva Castilho, ouvido como informante, após o juiz de direito ter deferido a contradita requerida pelo Ministério Público. Ato contínuo, realizou-se o interrogatório judicial do réu (Evento 52 – Processo Originário), sendo as mídias audiovisuais referentes ao ato processual em questão juntadas posteriormente aos autos (Evento 56 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada de eventual processo disciplinar relativo aos fatos em exame (Evento 55 – Processo Originário), sendo tal diligência devidamente cumprida (Evento 68 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, nada requereu (Evento 62 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o parquet, em alegações finais escritas, pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (Evento 79 – Processo Originário). Já a defesa, nas suas alegações finais escritas, pleiteou a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alíneas “b” (atipicidade da conduta), “d” (por existir circunstância que exclua a ilicitude do fato) ou “e” (por insuficiência de provas), do CPPM (Evento 82 – Processo Originário). Em 23 de setembro de 2025, a sentença penal condenatória foi proferida, tendo o magistrado julgado procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de injúria real, previsto no art. 217, por duas vezes, c/c o art. 79, ambos do CPM, à pena de 7 (sete) meses e 6 (dias) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido sursis (Evento 95 – Processo Originário) 3 Em 26 de setembro de 2025, foi realizada a audiência de leitura de sentença, oportunidade em que a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido pelo juízo a quo no referido ato processual (Evento 96 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa do apelante alegou que a condenação não deve subsistir, porquanto a conduta atribuída ao apelante não configura o crime de injúria real descrito no art. 217 do CPM, de modo que ele deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Sustentou a inexistência do elemento subjetivo específico do tipo, pois o militar jamais atuou com animus injuriandi, tendo sua intervenção ocorrido exclusivamente no legítimo exercício da atividade policial, em razão da resistência ativa e passiva apresentada pelos civis durante abordagem legal e justificada. Afirmou que o 1º Ten PM Gederson acreditou estar diante de um possível crime contra o patrimônio ou de natureza sexual, em via pública, próximo a uma comunidade periférica classificada como Zona Quente de Criminalidade, o que reforçou a necessidade de intervenção imediata para resguardar a integridade da civil, que poderia estar sendo vítima de um delito. Pontuou que a versão apresentada pelos supostos ofendidos de que não ofereceram resistência vai de encontro ao documento público redigido pelo mencionado Oficial, que teve o primeiro contato conflituoso com o casal. Defendeu que o conjunto probatório, composto pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, revela a coerência das versões dos policiais, que narraram situação de nervosismo, desobediência, tentativa de evasão e até de arrebatar a arma dos policiais, o que legitimou o uso progressivo da força física, conforme previsto no Manual Técnico Policial. Afirmou que não há prova de qualquer intenção de humilhar, menosprezar ou atingir a honra das supostas vítimas, tratando-se de intervenção técnica destinada a cessar agressões e garantir a segurança da ocorrência, conduzida com proporcionalidade e estrito cumprimento do dever legal. Frisou que não foi constatada qualquer arbitrariedade na conduta do réu, por terem sido preenchidos, no caso, os requisitos que autorizaram a força empregada por ele, enfatizando que a sua atuação teve caráter estritamente operacional, voltado à preservação da segurança da guarnição e ao controle da ocorrência. Salientou que os depoimentos dos civis apresentam contradições relevantes, inclusive quanto à identificação do policial no momento da abordagem e à sua dinâmica, o que fragiliza a narrativa acusatória, especialmente quando confrontada com registros oficiais e relatos harmônicos das testemunhas militares. Asseverou que não havia câmeras na via pública ou Câmeras Operacionais Portáteis (COP) operantes que pudessem registrar a totalidade dos fatos, sendo o vídeo divulgado nas redes sociais fragmentário e incapaz de demonstrar o contexto completo da reação dos abordados. 4 Ressaltou que a omissão dos atos de resistência dos civis que motivaram a ação do recorrente no vídeo apresentado pela acusação, com apenas parte da abordagem, compromete a validade da prova. Argumentou que o fato de o civil ter afirmado que “iria atravessar a rua” e que “não se deitaria” revela resistência deliberada, legitimando o uso de técnicas coercitivas, nos limites da legalidade, para garantir a segurança e a eficácia da abordagem policial. Destacou que não se pode confundir o uso legítimo da força, diante de resistência injusta, com intenção injuriosa, sob pena de criminalizar indevidamente o exercício regular da atividade policial. Alegou que, na hipótese dos autos, não há dúvida de que a conduta do réu é atípica, motivo pelo qual deve ser reconhecida a improcedência da imputação penal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para absolver o recorrente, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 103 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo, com a manutenção integral da sentença penal condenatória (Evento 108 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, “mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM ALLAN CEZAR FERREIRA nas sanções do artigo 217 (por 2 vezes), combinado com o artigo 79, ambos do Código Penal Militar” (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO. RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de injúria real, tipificado no art. 217 do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes, em concurso material, à pena de 7 (sete)meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis). O referido dispositivo legal dispõe que: Injúria real Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência. Sobre o crime de injúria real, o autor Enio Luiz Rossetto traz relevantes esclarecimentos: A injúria real se distingue da injúria simples pelo emprego de violência física ou de outro ato que, por sua natureza ou meio empregado, se considere aviltante. A violência significa a força física (vis corporalis), mesmo que produza lesão corporal. As vias de fato (empurrão, bofetada) 5 integram a violência. O tapa no rosto, com a mão aberta ou comas costas da mão, traz um menosprezo pela vítima, é demonstração de prepotência, de superioridade, que fere a dignidade humana. A expressão "outro ato" abrange qualquer ato não violento, mas humilhante, aviltante por sua natureza ou pelo meio empregado. Considera-se aviltante, por sua natureza, por ex., cuspir em alguém, chicotear, esbofetear, arremessar fezes, puxar a orelha e cavalgar o ofendido, o rompimento das vestes femininas com o intuito de submeter a vítima ao ridículo da nudez. Considera-se aviltante pelo meio empregado, por ex., bater em alguém com o rebenque, ou atirar conteúdo de copo de bebida no rosto da vítima. Há dupla objetividade jurídica: são protegidas a honra e a incolumidade física, pela punição da violência em concurso material [...] (in ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed. /rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 617/618) (Destaque-se). O citado autor destaca, ainda, que, para a configuração da injuria real, é indispensável o animus injuriandi, isto é, “a intenção positiva de ultrajar, de menoscabar, de humilhar o sujeito passivo”, pois, caso contrário, o agente responderá por lesão corporal ou abuso de autoridade (in ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3. ed. /rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 618) (Destaque-se). Feitas tais considerações sobre o delito previsto no art. 217 do CPM, passo ao exame do caso concreto. Conforme se extrai dos autos, na data dos fatos, o apelante, policial militar fardado, participou de abordagem envolvendo o civil Diego Ramos Rolim e sua namorada, Paula Alvis Tobon, ocasião em que, no curso da intervenção policial, desferiu tapas no rosto de ambos, conduta que deu ensejo à condenação por dois delitos de injúria real, em concurso material. Inconformada, a defesa pleiteou a absolvição do acusado, todavia, em uma análise aprofundada do acervo probatório, verifico que a r. sentença de primeiro grau realizou um exame acurado e minucioso da prova produzida, alcançando conclusão irretocável quanto ao decreto condenatório. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pela prova oral, pelo exame de corpo de delito realizado na vítima Diego Ramos Rolim (Evento 68, OUT11, fl. 72/74 – Processo Originário) e pelo registro audiovisual que captou parte da dinâmica dos fatos (Evento 68 – VÍDEO2 – Processo Originário). A autoria, por sua vez, é incontroversa. Em juízo, o réu afirmou, em síntese, que os civis estavam exaltados, desacatando ordens policiais, oque teria exigido o emprego de medidas de contenção. Alegou que, em relação ao ofendido Diego, houve resistência à imobilização, circunstância que justificaria as escoriações constatadas no exame pericial. Quanto à ofendida Paula, sustentou que ela teria investido em sua direção, com movimentos que interpretou 6 como tentativa de acesso à sua arma de fogo, motivo pelo qual aplicou um golpe contundente, que afirma ser técnica prevista nos manuais da corporação (Evento 56 – VÍDEO3 – Processo Originário). Entretanto, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos de prova. O Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2023-049488180-001, lavrado logo após os fatos, não menciona tentativa de arrebatamento de arma por parte da ofendida, tampouco faz referência à necessidade de uso de força contra ela, limitando-se a relatar comportamento verbal exaltado e dano ao veículo de um militar. Veja-se o seguinte trecho do histórico da ocorrência: Ressalte-se que no momento em que o Ten Gederson e o Cb Ferreira tentavam imobilizar o autor, a namorada do autor se atirou para cima dos policiais, agredindo-os, e como afronta disse que “não mandou ninguém prender seu namorado e que não precisava daquela palhaçada toda”, tendo em seguida desferido um soco na janela do veículo do Tem Gederson, tentando danificá-la [...] (Evento 1 – Peças IPM2, fl. 25 – Autos n. 2000170-74.2024.9.13.0001). É oportuno ressaltar que também não foi lavrado auto de resistência em relação à ofendida. Além disso, a narrativa defensiva mostra-se dissonante do conteúdo do registro audiovisual, que revela, conforme ponderado na sentença, que o ofendido Diego já se encontrava imobilizado quando sofreu a agressão, ao passo que a ofendida Paula, posicionada à frente do acusado, não esboçava agressão física atual ou iminente quando foi atingida. As vítimas, ouvidas sob o crivo do contraditório, relataram de forma coerente que a abordagem se iniciou após discussão verbal e que o apelante adotou postura exaltada, culminando com agressões físicas direcionadas a ambos. O ofendido Diego Ramos Rolim afirmou ter recebido dois tapas do acusado, o primeiro enquanto estava de capacete, seguido dos dizeres "quando eu mandar parar é na hora". Disse que o segundo tapa o apelante desferiu diretamente no seu rosto após ter sido imobilizado. Destacou que sua namorada também foi agredida comum tapa no rosto, informando que tal fato, inclusive, foi registrado em vídeo. Relatou, inclusive, ter apresentado escoriações compatíveis com agressão física, circunstância corroborada pelo exame de corpo de delito (Evento 18– VÍDEO3 – Processo Originário). A vítima Paula Alvis Tobon, por sua vez, relatou ter questionado a agressividade da abordagem e a desproporcionalidade da ação policial contra seu namorado, momento em que recebeu um tapa no rosto do acusado, circunstância registrada em vídeo. Disse que a agressão foi seguida da frase intimidadora: “se eu quiser, eu faço pior” (Evento 18 – VÍDEO4 – Processo Originário). Embora o exame pericial não tenha identificado lesões macroscópicas na ofendida Paula, tal fato não descaracteriza o delito, uma vez que a injúria real tutela a honra subjetiva, e não a integridade física, sendo suficiente a prática de ato violento ou aviltante, ato esse demonstrado na mídia audiovisual. 7 Ademais, conforme corretamente destacado na sentença, o eritema decorrente de um tapa é lesão de natureza transitória, compatível com sua ausência no exame realizado horas após os fatos. Saliente-se que os depoimentos prestados pelas vítimas se mostram coerentes entre si no núcleo essencial dos fatos, especialmente quanto à ocorrência dos tapas, divergindo apenas em aspectos periféricos, próprios da percepção individual e do contexto de tensão vivenciado, o que não compromete sua credibilidade. Os policiais militares ouvidos em juízo apresentaram versão defensiva no sentido de que a atuação teria se dado no contexto de resistência e necessidade de controle da situação (Evento 56 – VÍDEO1/VÍDEO2 –Processo Originário). Todavia, mesmo que se considerassem tais relatos, não se extrai dos autos demonstração concreta deque os tapas nos rostos das vítimas constituíssem técnica operacional prevista ou necessária à neutralização de risco iminente. O Manual Técnico Profissional (MTP) da corporação, expressamente mencionado nos autos, não contempla o emprego de tapa no rosto como meio regular de contenção ou imobilização (Evento 1 – PEÇAS IPM4– Autos n. 2000170-74.2024.9.13.0001). O registro audiovisual, cuja autenticidade foi atestada por perícia técnica no âmbito do procedimento administrativo, assume especial relevo probatório (Evento 68 – OUT13, fl. 51/60). Ainda que não capture a integralidade da dinâmica fática, revela, de forma objetiva, além da imobilização do ofendido Diego, a ação violenta praticada pelo apelante contra a ofendida, afastando a alegação defensiva de edição fraudulenta ou manipulação do conteúdo. A prova técnica, nesse ponto, reforça a confiabilidade do material e confere solidez à conclusão adotada pelo juízo a quo. Assim, compreendo que o conjunto probatório demonstra, de forma robusta e inconteste, a materialidade e a autoria dos delitos de injúria real praticada, sem espaço para dúvida. No tocante à alegação de atipicidade da conduta por ausência de animus injuriandi, não assiste razão à defesa. O dolo específico exigido pelo art. 217 do CPM não demanda exteriorização verbal da intenção ofensiva, podendo ser inferido das circunstâncias objetivas do fato. Ora, ao analisar a conduta do recorrente, evidencia-se que o ato de desferir um tapa no rosto, em qualquer contexto social, mas especialmente em uma abordagem policial onde o agente estatal detém a supremacia da força e o monopólio da coerção legal, é um ato inerentemente aviltante e humilhante. O tapa no rosto não é um meio razoável de contenção ou imobilização; é um gesto que, pelas circunstâncias em que foi praticado, traduz exercício inadequado da autoridade estatal e atinge diretamente a dignidade da vítima. No caso do ofendido Diego, o apelante desferiu-lhe dois tapas, tendo a última agressão ocorrido quando já se encontrava contido, afastando qualquer justificativa de contenção física. 8 No que se refere à ofendida Paula, a agressão foi praticada em resposta a questionamento verbal, não havendo demonstração de agressão injusta atual ou iminente que autorizasse o emprego de força naquele grau. As frases proferidas após os golpes contra ambos os ofendidos reforçam a conclusão de que o ato não se destinava à neutralização de ameaça, mas à intimidação e à imposição de autoridade por meio inadequado. Não se desconhece que a atividade policial envolve situações de elevada tensão e decisões rápidas. Contudo, o ordenamento jurídico não autoriza que, sob o manto do poder de polícia, se adotem meios desnecessários ou desproporcionais, especialmente quando capazes de atingir a honra e a dignidade do abordado. A partir desse contexto fático-probatório, portanto, não há dúvida de que o elemento subjetivo do tipificou comprovado nos autos. Também não prosperam as teses defensivas de estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa, real ou putativa, pois o exercício da atividade policial, embora autorize o uso da força quando estritamente necessário, submete-se aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação, o que não se verificou na hipótese em exame. No caso, o emprego de força mostrou-se totalmente desproporcional e desvinculado de agressão injusta atual ou iminente, caracterizando excesso doloso, o que afasta a incidência das excludentes invocadas. Impõe-se esclarecer, ainda, que a responsabilização penal reconhecida nestes autos, ao contrário doque sustentou a defesa, não se confunde com a criminalização da atividade policial regularmente exercida. O ordenamento jurídico reconhece expressamente que o uso legítimo da força, quando necessário, proporcional e adequado ao contexto fático, configura causa de exclusão da ilicitude. O controle jurisdicional que se realiza no caso concreto incide exclusivamente sobre o excesso no exercício da função, vale dizer, sobre a utilização de meio não previsto nem justificado pelas circunstâncias apuradas. No caso, embora a intervenção policial tivesse finalidade legítima, os elementos probatórios demonstram que, no curso da abordagem, foram empregados atos que ultrapassaram os limites da necessidade e da proporcionalidade, ocasionando lesão ao bem jurídico da honra das vítimas, sem que se evidenciasse agressão injusta atual ou iminente que os justificasse. A análise desenvolvida não se volta à definição de técnicas operacionais, mas à verificação da conformidade jurídica da conduta com os parâmetros legais e normativos que regem o uso da força estatal. Nessa perspectiva, a responsabilização penal do agente não enfraquece a atividade policial, mas a preserva, ao reafirmar que o exercício da função pública, especialmente quando dotado de poder coercitivo, submete-se aos mesmos limites legais que protegem tanto a atuação legítima do Estado quanto os direitos fundamentais do cidadão. Registre-se que a conclusão ora adotada encontra convergência no parecer ministerial, que reconheceu a configuração do delito de injúria real. Veja-se: 9 [...] a decisão que condenou o apelante por dois crimes de injúria real não merece qualquer reparo, tendo em vista que ficou cabalmente demonstrado ter ele, por ocasião de uma abordagem em via pública, desferido tapas nos rostos, primeiramente, de Diego Ramos Rolim e, na sequência, de Paula Alvis Tobon, humilhando-os na frente de indeterminado número de pessoas que assistiam à ação policial, inclusive gravando o momento, bem como perante todos que tomaram ciência do vídeo após a sua repercussão nas redes sociais (eventos 11 - VÍDEO2 e 13 - VÍDEO19dos autos nº 2000170-74.2024.9.13.0001). Salienta-se que se mostra insustentável a alegação defensiva no sentido de que não estaria configurado o animus injuriandi (evento 103 - fls. 12), considerando que as agressões constantes dos mencionados vídeos, cometidas sem qualquer respaldo na doutrina operacional da PMMG, evidenciam, certamente, o intuito de humilhar [...] – Evento 9. Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como o animus injuriandi, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal Militar e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM CONCRETO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. APELO DEFENSIVO. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DANO SIMPLES. ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA ATITUDE DE INSENSIBILIDADE, INDIFERENÇA E NÃO ARREPENDIMENTO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDOPARCIALMENTE. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONSTRANGIMENTO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 232 DA LEI Nº 8.069/90. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 10 ARTIGO 222, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. [...~] 1) Apelo da Defensoria Pública da União: 1.1 Injúria Real No crime de injúria real, o autor ofende moralmente o sujeito passivo com agressões físicas que, por sua natureza ou pelo meio empregado, são humilhantes, sendo certo que o elemento subjetivo do tipo penal incursionador é o dolo consubstanciado na intenção especial de ofender, magoar, macular a honra alheia. A toda evidência, até mesmo pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, os Ofendidos foram submetidos à ofensa aviltante mesmo após estarem rendidos e de joelhos em local sujeito à Administração Militar, razão pela qual a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 217 do Código Penal Militar. O estrito cumprimento do dever legal, quando muito, alberga a condutado Acusado tão somente em relação à abordagem para averiguação dos Ofendidos que, a toda evidência, encontravam-se em local sujeito à Administração Militar. Todavia, o modus operandi após a contenção foi de todo equivocado e caracterizou a prática criminosa. [...] Apelo ministerial a que se nega provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000826-79.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DEAQUINO. Data de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 23/05/2022) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA REAL E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE NÃO RECONHECIDA. DOLO EVIDENCIADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO COMPROVADA. CÓLERA QUE NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL. TIPOS PENAIS CONFIGURADOS. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA EADEQUADA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SUBJETIVA DE AMBAS. RECURSO NÃO PROVIDO. - Considerando que as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório por injúria real e vias de fato, não há espaço para absolvição pleiteada. - Não há se falar em legítima defesa quando não restarem preenchidos os requisitos necessários para a configuração da excludente alegada, bem como não comprovada a existência de uma ameaça atual ou iminente. [...]- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.040254-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025) (Destaque-se). Registre-se, por fim, que não vislumbro desproporcionalidade na dosimetria da pena, fixada com observância aos critérios legais e já mitigada pela concessão do sursis, inexistindo espaço para reparo a ser feito de ofício nesta instância revisora. 11 Diante do exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator